Tribunal: STF
Processo: ARE 1580034
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 219, fls. 32-35):



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2, §§ 2, 3° E 4°, INCISO I, DA LEI N° 12.850/13), TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) E COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, PARA À PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 37, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DOS RÉUS FERNANDO, PABLO, KEVYN, LUIZ GUSTAVO, VICTOR, PEDRO LUCAS, WALACE, CLEVERTON, HÍTALO, YAN MANOEL, MAICON ALEX, MARK DOUGLAS, LUCIANO, FABIANO, FRANCISCO, EVANILTON, CRISTHIAN TAYLOR, CRISTIANO, ABEL, ALESSANDRO DIOGO, TIAGO ELIAS, WILLIAN, DOUGLAS, LUÍS FERNANDO, THIAGO MAFRA, THIAGO NATALÍCIO E EDUARDO JOSÉ. CONHECIMENTO PARCIAL.



    PLEITO DOS RÉUS HÍTALO E PABLO PRIMEIRO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DOS DE GRAU. NÃO CONHECIMENTO LUÍS FERNANDO, NO PONTO.



    PLEITO RÉUS FERNANDO, MARKS DOUGLAS, FRANCISCO, ABEL, CRISTHIAN TAYLOR, ALESSANDRO DIOGO LUCIANO, MAICON CRISTIANO CESAR, EVANILTON, FABIANO, ALEX E PABLO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    PLEITO DO RÉU THIAGO MAFRA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MEDIDA ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    PLEITO DO RÉU HÍTALO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACUSADO QUE NÃO RESTOU CONDENADO PELO REFERIDO DELITO.



    PLEITO DOS RÉUS VICTOR E LUCIANO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACUSADOS QUE TIVERAM O REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA.



    PRELIMINARES.



    PLEITO DOS RÉUS LUÍS FERNANDO, HÍTALO, TIAGO ELIAS, WILLIAN, MARKS DOUGLAS, FRANCISCO, ABEL, CRISTHIAN TAYLOR, LUCIANO, CRISTIANO CESAR, EVANILTON, FABIANO, ALESSANDRO DIOGO E MAICON ALEX DE RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE TORNA PREJUDICADA A TESE. ADEMAIS, REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP VERIFICADOS.



    PLEITO DOS RÉUS YAN MANOEL, LUCIANO, MARKS DOUGLAS, FRANCISCO, ABEL, CRISTHIAN TAYLOR, CRISTIANO CESAR, EVANILTON, FABIANO, ALESSANDRO DIOGO E MAICON ALEX DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE FUNDAMENTOU A NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTE A QUANTIDADE DE INVESTIGADOS E NECESSIDADE DE MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. MEDIDA QUE SE MOSTROU ADEQUADA AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA POR OUTROS MEIOS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DEVIDAMENTE COMPROVADA.



    ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO ACUSADO THIAGO ELIAS EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. VÍCIO NÃO VERIFICADO.



    PLEITO DOS RÉUS MARKS DOUGLAS, FRANCISCO, ABEL, CRISTHIAN TAYLOR, LUCIANO, CRISTIANO CESAR, EVANILTON, FABIANO, ALESSANDRO DIOGO E MAICON ALEX DE DECRETAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. DISTANCIAMENTO DA NEUTRALIDADE NÃO VERIFICADO. JULGADOR QUE PROFERIU AS DECISÕES NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO QUE FORAM DEVIDAMENTE EXPLANADAS NO ÉDITO CONDENATÓRIO. PREFACIAIS AFASTADAS.



    PLEITO EXCLUSIVO DO RÉU VICTOR DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DESCRITA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE EXPLANOU DE FORMA SATISFATÓRIA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. ADEMAIS, COERÊNCIA COM O TIPO PENAL PELO QUAL RESTOU DENUNCIADO E CONDENADO.



    MÉRITO



    ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO YAN ABSOLUTÓRIO DOS RÉUS FERNANDO, DOUGLAS, PEDRO LUCAS, LUÍS MANOEL, VICTOR DE OLIVEIRA, GUSTAVO, MARQUES, THIAGO NATALICIO, CLEVERTON FERNANDO, KEVYN, LUIZ HÍTALO, ALEXANDRE, TIAGO ELIAS, WILLIAN MARKS DOUGLAS, TAYLOR, FRANCISCO DE ASSIS, ABEL GONÇALVES, CRISTHIAN LUCIANO DA SILVA, CRISTIANO CESAR, EVANILTON TORRES, FABIANO PADILHA, ALESSANDRO DIOGO, MAICON ALEX E PABLO WILLIAM. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA VERIFICADAS EM RELAÇÃO A TODOS OS ACUSADOS. RÉUS ALESSANDRO DIOGO, CRISTIANO CÉSAR E ABEL QUE INTEGRAVAM PESSOALMENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA CHELSEA, EXERCENDO FUNÇÃO DE LIDERANÇA. EVIDÊNCIAS EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR QUE CORROBORAM COM A VERSÃO NARRADA PELOS AGENTES PÚBLICOS EM JUÍZO. OUTROSSIM, RÉUS FERNANDO, DOUGLAS, PEDRO LUCAS, YAN MANOEL, VICTOR DE OLIVEIRA, THIAGO NATALICIO, LUÍS FERNANDO, KEVYN, LUIZ GUSTAVO, HÍTALO, CLEVERTON ALEXANDRE, TIAGO ELIAS, WILLIAN MARQUES, MARKS DOUGLAS, FRANCISCO DE ASSIS, CRISTHIAN TAYLOR, LUCIANO DA SILVA, EVANILTON TORRES, FABIANO PADILHA, MAICON ALEX E PABLO WILLIAM QUE TAMBÉM INTEGRAVAM PESSOALMENTE A REFERIDA FACÇÃO. RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE ATESTARAM A PARTICIPAÇÃO DOS ACUSADOS EM GRUPO DE WHATSAPP DESTINADO À FACÇÃO CRIMINOSA. RÉUS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS PELO USO DE VESTIMENTAS E OBJETOS COM O SLOGAN DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM QUESTÃO. PLURALIDADE DE IMAGENS E CONVERSAS SOBRE O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES, CRIMES DIVERSOS E ARMAS DE FOGO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES ESTATAIS. CREDIBILIDADE DE SEUS DIZERES. VERSÃO CORROBORADA PELOS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. ADEMAIS, DEMONSTRADO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS NO PONTO.



    CRIME DE COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, PARA À PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 37, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS ACUSADOS PEDRO LUCAS, WALACE, WILLIAN E CRISTHIAN TAYLOR. ACOLHIMENTO. AGENTES QUE MANTINHAM VÍNCULO E ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO NA ROTINA DO GRUPO. CUMPRIMENTO DAS TAREFAS NA EMPREITADA COMUM. CONDUTA QUE NÃO SE SUBSUME AO TIPO PENAL EM QUESTÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM. PRECEDENTE DO STJ NESSE SENTIDO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA.



    TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DOS RÉUS FERNANDO DE SOUZA, YAN MANOEL, EDUARDO JOSÉ, LUÍS FERNANDO, TIAGO ELIAS, WILLIAN, MAICON ALEX E PABLO WILLIAM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACUSADOS QUE PRATICAVAM O TRÁFICO DE DROGAS EM PROL DO LUCRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DIVERSIDADE DE IMAGENS E CONVERSAS JUNTADAS AOS AUTOS PELA AUTORIDADE POLICIAL NESSE SENTIDO. CORRÉU YAN QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO COM PARTE DOS ENTORPECENTES COMERCIALIZADOS PELA FACÇÃO CRIMINOSA. CREDIBILIDADE DOS DIZERES DOS AGENTES ESTATAIS, CORROBORADOS EM JUÍZO. ADEMAIS, TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE DE VENDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. OUTROSSIM, PLEITO DOS RÉUS TIAGO ELIAS E WILLIAN DE EXCLUSÃO DO COMANDO DE COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO BANCO DE PERFIS GENÉTICOS. ACOLHIMENTO. LEI N° 13.964, DE 2019, QUE NÃO PREVÊ A COLETA DE MATERIAL GENÉTICO PARA CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO A HEDIONDO. CONDENAÇÕES PARCIALMENTE MANTIDAS NO PONTO.



    DOSIMETRIA.



    CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DOS RÉUS FERNANDO, DOUGLAS, YAN MANOEL, VICTOR, LUÍS FERNANDO, DOUGLAS, KEVYN, LUIZ GUSTAVO, TIAGO ELIAS, WILLIAN, MARKS, FRANCISCO, ABEL, CRISTHIAN TAYLOR, LUCIANO, CRISTIANO CESAR, EVANILTON, FABIANO, ALESSANDRO DIOGO, MAICON ALEX E PABLO DE AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR EM VIRTUDE DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FILIADA AO PGC, CONSTITUÍDA PARA A PRÁTICA DE CRIMES GRAVES E DAS MAIS VARIADAS ESPÉCIES, CONTANDO COM DIVERSOS FACCIONADOS. ENTRETANTO, AUMENTO OPERADO ACIMA DO PATAMAR DE 1/6 COMUMENTE UTILIZADO POR ESTA CORTE, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. DE OFÍCIO, EXTENSÃO DA REDUÇÃO AOS ACUSADOS PEDRO LUCAS, THIAGO NATALICIO, EDUARDO JOSÉ, HÍTALO, CLEVERTON, WALACE, ANDREI E MARLON. OUTROSSIM, ACOLHIMENTO DO PLEITO DA REDUÇÃO DE PENA DE MULTA FORMULADO PELO ACUSADO TIAGO ELIAS. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE NÃO GUARDOU SIMETRIA COM A SANÇÃO CORPORAL ANTERIORMENTE IMPOSTA. EXTENSÃO DA MEDIDA, DE OFÍCIO, AOS DEMAIS ACUSADOS. SEGUNDA FASE. PLEITO DOS RÉUS ABEL E CRISTIANO CÉSAR DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA APTA A NEGATIVAR TAL CIRCUNSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ÓBICES À UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS JÁ ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. SEGUNDA FASE. PLEITO DOS RÉUS PABLO, YAN MANOEL E FERNANDO DE ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PACIFICADO NA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO AFETADO PELA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA INALTERADA NO PONTO. PLEITO DOS RÉUS VICTOR, KEVYN E LUIZ GUSTAVO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO DE TAREFAS QUE NÃO AFASTOU O DOMÍNIO DO FATO. APELANTES QUE ERAM FUNDAMENTAIS PARA O ÊXITO DO PLANO GLOBAL DA EMPREITADA CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. TERCEIRA FASE. REQUERIDA PELOS RÉUS FERNANDO, DOUGLAS, YAN MANOEL, VICTOR, KEVYN, LUIZ GUSTAVO, TIAGO ELIAS, WILLIAN, MARKS DOUGLAS, FRANCISCO, ABEL, CRISTHIAN TAYLOR, LUCIANO, CRISTIANO CESAR, EVANILTON, FABIANO, ALESSANDRO DIOGO, MAICON ALEX E PABLO A EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA CONTIDAS NO ART. 2.2, § 2.Q E § 4.2, INC. I, DA LEI N. 12.850/13. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. PLEITO DOS RÉUS ALESSANDRO, CRISTIANO E ABEL DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO § 3° DO ART. 22 DA LEI N. 12.850/13. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÕES DE LIDERANÇA EXERCIDAS PELOS RÉUS PLENAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS UNÍSSONOS E COERENTES. MANUTENÇÃO.



    TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DOS RÉUS PABLO E LUÍS FERNANDO DE CONCESSÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4° DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA EM RELAÇÃO A AMBOS OS APELANTES. ACUSADOS QUE INTEGRAVAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FILIADA AO PGC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AFASTAMENTO MANTIDO. REQUERIDA PELOS RÉUS MAICON ALEX, EVANILTON, CRISTIANO CESAR, LUCIANO, CRISTHIAN TAYLOR, FRANCISCO E THIAGO MAFRA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DOS RÉUS PARA PLEITEAREM DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. OUTROSSIM, OBJETOS APREENDIDOS NO CONTEXTO CRIMINOSO. PERDIMENTO MANTIDO EM RELAÇÃO A TODOS OS ACUSADOS. REQUERIDO PELOS RÉUS FERNANDO, LUÍS FERNANDO, TIAGO ELIAS, PABLO E WILLIAN O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO POR ESTA CORTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE SE MANTÉM HÍGIDOS. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA APTA A JUSTIFICAR AS REVOGAÇÕES DOS CÁRCERES NESTE MOMENTO. PRECEDENTES. SEGREGAÇÕES MANTIDAS. REQUERIDO GUSTAVO, O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELOS RÉUS LUIZ, KEVYN, LUÍS FERNANDO, VICTOR, FERNANDO, PABLO. DESNECESSIDADE LEGAIS INVOCADOS. DE ABORDAGEM EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS RECURSOS DOS RÉUS KEVYN, LUIZ GUSTAVO, VICTOR, PEDRO LUCAS, WALACE, YAN, THIAGO ELIAS, WILLIAN, DOUGLAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DOS RÉUS FERNANDO, PABLO, MARKS, LUÍS FERNANDO, FRANCISCO, ABEL, CRISTHIAN TAYLOR, EVANILTON, CRISTIANO, LUCIANO, ALESSANDRO DIOGO, FABIANO E MAICON ALEX PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DOS RÉUS HÍTALO E THIAGO MAFRA PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS DOS RÉUS THIAGO NATALÍCIO, EDUARDO VENÂNCIO E CLEVERTON CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA 1/6, PARA OS RÉUS PEDRO LUCAS, ANDREI, MARLON, THIAGO NATALÍCIO E EDUARDO. OUTROSSIM. READEQUAÇÃO DAS PENAS GUSTAVO, DE MULTA DOS RÉUS LUCAS, FERNANDO, PABLO, ALEXANDRE, KEVYN, LUIZ, VICTOR, PEDRO, WALACE, CLEVERTON, ALEXANDRE, HÍTALO, YAN MANOEL, MAICON ALEX, MARK DOUGLAS, LUCIANO, FABIANO, FRANCISCO, EVANILTON, CRISTHIAN TAYLOR, CRISTIANO CESAR, ABEL, ALESSANDRO DIOGO, TIAGO ELIAS, DOUGLAS, LUÍS FERNANDO, THIAGO NATALÍCIO, EDUARDO JOSÉ, MARLON E ANDREI.



    Consta dos autos, em síntese, que os réus foram condenados na sentença em dispositivo assim redigido (Doc. 58): 



    1) CONDENAR o acusado ABEL GONÇALVES PEREIRA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2', §§ 2° 3° e 4°, inciso I, da Lei n° 12.850/13. 2) CONDENAR o acusado ALESSANDRO DIOGO MARTINS ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 100 (cem) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2°, 3° e 4°, inciso I, da Lei n° 12.850/13. 3) CONDENAR o acusado CRISTIANO CESAR CUNHA DE SOUZA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2°, 3° e 4° inciso I, da Lei n° 12.850/13. 4) CONDENAR o acusado CLEVERTON ALEXANDRE DA LUZ ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 600 (seiscentos) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2° e 4°, inciso I, da Lei n 2 12.850/13 e ao art. 33, caput, da Lei n 2 11.343/06. 5) CONDENAR o acusado MARK DOUGLAS DE SÁ ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 100 (cem) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2° e 4°, inciso I, da Lei n 2 12.850/13. 6) CONDENAR o acusado LUCIANO DA SILVA SALDANHA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 100 (cem) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2 2 , §§ 2 2 e 4°, inciso I, da Lei n 2 12.850/13. 7) CONDENAR o acusado LUÍS FERNANDO DE SOUZA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 600 (seiscentos) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2 2 , §§ 2 2 e 4 2 , inciso I, da Lei n 2 12.850/13 e ao art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. 8) CONDENAR o acusado FERNANDO DE SOUZA CORREA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 600 (seiscentos) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2° §§ 2 2 e 4 2 , inciso I, da Lei n 2 12.850/13 e ao art. 33, caput, da Lei n 2 11.343/06. 9) CONDENAR o acusado YAN MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 600 (seiscentos) dias multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2 2 , §§ 2 2 e 4° inciso I, da Lei n° 12.850/13 e ao art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. 10) CONDENAR o acusado TIAGO ELIAS RAMOS ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 600 (seiscentos) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2° §§ 2 2 e 4 2 , inciso I, da Lei n 2 12.850/13 e ao art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. 11) CONDENAR o acusado THIAGO NATALÍCIO VENÂNCIO ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 100 (cem) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2° e 4°, inciso I, da Lei n° 12.850/13. 12) CONDENAR o acusado EDUARDO JOSÉ VENÂNCIO ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 600 (seiscentos) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2° §§ 2 2 e 4 2 , inciso I, da Lei n 2 12.850/13 e ao art. 33, caput, da Lei n 2 11.343/06. 13) CONDENAR o acusado FRANCISCO DE ASSIS PADILHA FILHO ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 100 (cem) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2° §§ 2 2 e 4 2 , inciso I, da Lei n 2 12.850/13. 14) CONDENAR o acusado FABIANO PADILHA RODRIGUES ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 600 (seiscentos) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2 2 , §§ 2 2 e 4 2 , inciso I, da Lei 17 2 12.850/13 e ao art. 33, caput, da Lei n 2 11.343/06. 15) CONDENAR o acusado Hl TALO HERMES BORGES SANTANA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 100 (cem) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2 2 , §§ 2° e 4 2 , inciso I, da Lei n 2 12.850/13. 16) CONDENAR o acusado KEVYN MONTEIRO ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 100 (cem) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2 2 e 4° inciso I, da Lei n 2 12.850/13. 17) CONDENAR o acusado EVANILTON TORRES ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 100 (cem) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2 2 , §§ 2 2 e 4 2 , inciso I, da Lei n° 12.850/13. 18) CONDENAR o acusado PABLO WILLIAM ALVES ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 600 (seiscentos) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2° e 4°, inciso I, da Lei n° 12.850/13 e ao art. 33, caput, da Lei n 2 11.343/06. 19) CONDENAR o acusado DOUGLAS ESCOBAR PEREIRA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 100 (cem) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2° e 4°, inciso I, da Lei n 2 12.850/13. 20) CONDENAR o acusado MAICON ALEX DE AZEVEDO SILVA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 600 (seiscentos) dias multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2° §'§' 2° e 4°, inciso I, da Lei n 2 12.850/13 e ao art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. 21) CONDENAR o acusado MARLON DOS PASSOS ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 100 (cem) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2° e 4 2 , inciso I, da Lei n 2 12.850/13. 22) CONDENAR o acusado LUIZ GUSTAVO AMERICANO ULBRICK ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 100 (cem) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2° e 4°, inciso I, da Lei n° 12.850/13. 23) CONDENAR o acusado VICTOR DE OLIVEIRA SCHMITZ ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 100 (cem) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2 2 , §§ 2 2 e 4 2 , inciso I, da Lei n 2 12.850/13. 24) CONDENAR o acusado PEDRO LUCAS CONT NOGUEIRA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 400 (quatrocentos) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2 2 e 4 2 , inciso I, da Lei n 2 12.850/13 e ao art. 37 da Lei n° 11.343/06. 25) CONDENAR o acusado WALACE ALEXANDRE ROSA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 400 (quatrocentos) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2° e 4 2 , inciso I, da Lei n 2 12.850/13 e ao art. 37 da Lei n 2 11.343/06. 26) CONDENAR o acusado CRISTHIAN TAYLOR DO NASCIMENTO DE SOUZA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 400 (quatrocentos) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2°, §§ 2° e 4°, inciso I, da Lei n° 12.850/13 e ao art. 37 da Lei n 2 11.343/06. 27) CONDENAR o acusado WILLIAN MARQUES MADALENA ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 900 (novecentos) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2 2 , §§ 2° e 4°, inciso I, da Lei n 2 12.850/13, ao art. 33, caput, da Lei n 2 11.343/06 e ao art. 37 da Lei n° 11.343/06. 28) CONDENAR o acusado ANDREI DE SOUZA VALTER ao cumprimento, em regime inicial fechado, na forma do art. 69, do Código Penal, da pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena de multa-tipo de 400 (quatrocentos) dias-multa, cada qual no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 2 2 , §§ 2 2 e 4 2 , inciso I, da Lei n 2 12.850/13 e ao art. 37 da Lei n° 11.343/06. 29) ABSOLVER os acusados JORGE LUIZ DEZIDERIO FILHO, RODOLFO ANÍBAL CORREA e MARCOS AMERICANO LEMES do crime previsto no art. 2 2 , §§ 2 2 e 4°, inciso I, da Lei n 2 12.850/13, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 30) ABSOLVER os acusados ABEL GONÇALVES PEREIRA, ALESSANDRO DIOGO MARTINS, CRISTIANO CESAR CUNHA DE SOUZA, MARK DOUGLAS DE SÁ, LUCIANO DA SILVA SALDANHA, JORGE LUIZ DEZIDERIO FILHO, RODOLFO ANIBAL CORREA, THIAGO NATALÍCIO VENÂNCIO, FRANCISCO DE ASSIS PADILHA FILHO, HíTALO HERMES BORGES SANTANA, KEVYN MONTEIRO, EVANILTON TORRES, DOUGLAS ESCOBAR PEREIRA, MARLON DOS PASSOS, LUIZ GUSTAVO AMERICANO ULBRICK, MARCOS AMERICANO LEMES, VICTOR DE OLIVEIRA SCHMITZ, PEDRO LUCAS CONT NOGUEIRA, WALACE ALEXANDRE ROSA, CRISTHIAN TAYLOR DO NASCIMENTO DE SOUZA e ANDREI DE SOUZA VALTER do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 31) DETERMINAR a cisão dos autos em relação ao acusado OZIEL BUENO DA SILVA, o qual, citado por edital, não compareceu nem constituiu defensor, sendo suspenso o processo e o curso do prazo prescricional referente a esse acusado (fl. 6822). Consigna-se que o acusado encontra-se com mandado de prisão ativo nestes autos, o qual deverá ser transferido para os novos autos. Em atenção ao disposto no .§ 2 2 do art. 387, do Código de Processo Penal, anoto que o regime inicial das prisões dos acusados Abel Gonçalves Pereira, Cristiano Cesar Cunha de Souza, Cleverton Alexandre da Luz, Mark Douglas de Sá, Luís Fernando de Souza, Fernando de Souza Correa, Yan Manoel de Oliveira da Silva, Tiago Elias Ramos, Eduardo José Venâncio, Francisco de Assis Padilha Filho, Fabiano Padilha Rodrigues, Evanilton Torres, Douglas Escobar Pereira, Maicon Alex de Azevedo Silva, Luiz Gustavo Americano Ulbrick, Cristhian Taylor do Nascimento de Souza, Willian Marques Madalena e Kevyn Monteiro permanecem inalterados. Isso porque, tendo sido condenados ao cumprimento das penas acima fixadas, o tempo de prisão provisória transcorrido até o momento não é suficiente para alcançar o requisito temporal necessário à progressão de regime, consoante pode-se observar às t7s. 5428, 5310, 5311, 5312, 5308, 9678-9679, 5304-5305, 5316, 5317, 6693, 5301-5302 e 6664, 5328, 9659- 9660, 5326, 5325, 5314, 5315 e 11133. Por outro lado, os acusados Luciano da Silva Saldanha, Thiago Natalício Venâncio, Hítalo Hermes Borges Santana, Marlon dos Passos, Victor de Oliveira Schmitz, Pedro Lucas Cont Nogueira, Walace Alexandre Rosa e Andrei de Souza Valter poderão iniciar o cumprimento da pena imediatamente em regime semiaberto. Isso porque, tendo sido condenados ao cumprimento das penas acima fixadas, o tempo de prisão provisória transcorrido é suficiente para alcançar o requisito temporal necessário à progressão de regime, consoante podese observar às (is. 5313, 5318, 5322-5323, 6707, 5426, 5320, 6768-6769 e 5475. Por fim, os acusados Pablo William Alves e Alessandro Diogo Martins não ficaram segregados provisoriamente durante a instrução processual (encontram-se foragidos), permanecendo, assim, inalterado o regime inicial de suas prisões. NEGO aos acusados Abel Gonçalves Pereira, Cristiano Cesar Cunha de Souza, Cleverton Alexandre da Luz, Mark Douglas de Sá, Luís Fernando de Souza, Fernando de Souza Correa, Yan Manoel de Oliveira da Silva, Tiago Elias Ramos, Eduardo José Venâncio, Francisco de Assis Padilha Filho, Fabiano Padilha Rodrigues, Evanilton Torres, Douglas Escobar Pereira, Maicon Alex de Azevedo Silva, Luiz Gustavo Americano Ulbrick, Cristhian Taylor do Nascimento de Souza, Willian Marques Madalena, Luciano da Silva Saldanha, Thágo Natalício Venâncio, Hítalo Hermes Borges Santana, Marlon dos Passos, Victor de Oliveira Schmitz, Pedro Lucas Cont Nogueira, Walace Alexandre Rosa, Andrei de Souza Valter, Pablo Wil